Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710340-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita por EVANDRO KFOURY (apelado/embargante) e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (apelante/embargado), requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do artigo 840 e seguintes do Código Civil (ID 36782279). A referida peça se encontra subscrita pelos procuradores de ambas as partes, com poderes para transigir (ID 33290366 e ID 36186958). Ademais, na manifestação complementar de ID 37278638, EVANDRO KFOURY informa que os depósitos que deveriam ser realizados pelo réu já foram feitos e indica a existência de depósito judicial vinculado ao processo. De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração. Expeça-se alvará de levantamento em favor do depositante dos valores indicados nos autos (ID’s 33290388, 33290389, 33290390). Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora